Tribunal: TJDFT
Processo: 0705059-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por DARCIRO JOSÉ PAVÃO, rejeitou, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 23380919), o agravante/réu argui, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em função da determinação exarada no REsp no 1.319.232/DF e no RE no 1.101.937/SP, a incompetência territorial do juízo de origem, dada a escolha aleatória de foro pelo consumidor, além da ausência de interesse de agir do agravado/autor, uma vez que a operação de crédito firmada entre as partes teria sido quitada em dada anterior ao mês de março de 1990. No mérito, sustenta que o cumprimento de sentença movido na origem depende de prévia liquidação, com a realização de perícia contábil, pois “a decisão proferida em sede de ação coletiva não ostenta, por si só, eficácia executiva, obstando que o procedimento se inicie com simples cálculos aritméticos”. Aponta a incompetência da Justiça Comum para o cumprimento de sentença proferida em sede de ação coletiva processada e julgada perante a Justiça Federal, dada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre o Banco do Brasil, a União Federal e o BACEN. Destaca que “considerando que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, a abrangência nacional da sentença é coletiva e a Tabela de Atualização da Justiça Federal apresentar-se-á como a mais correta, conclui-se que nas ações de liquidação e cumprimento de sentença da espécie, deverão ser utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal”. Ressalta que os juros incidentes sobre eventual crédito devido ao agravado/autor devem observar o regramento atinente às dívidas da Fazenda Pública, uma vez que essa integrou o polo passivo da Ação Cível Pública na qual se funda o título executado na origem, além de incidirem, apensa, a partir da citação nos feitos individuais. Esclarece que, “em caso de eventual pagamento do diferencial do Plano Collor ser reconhecido a mutuário inadimplente com o Banco do Brasil, há de ser efetivada a compensação com os créditos do Conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas, mediante apuração a ser realizada por perícia contábil”. Indica ser indevida a determinação da inversão do ônus da prova, em razão da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como a impossibilidade de apresentação, pelo banco, dos documentos relativos à operação de crédito questionada, em especial diante do decurso do prazo legal de guarda dos referidos papéis. Busca, ainda, a minoração dos honorários de sucumbência fixados na origem, os quais devem ser estabelecidos equitativamente. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, nos termos acima delineados. Preparo ID 23380922. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, identifico a presença concomitante dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Isso porque, em 21/7/2020, a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, deferiu pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora agravante, Banco do Brasil S/A, nos autos do REsp no 1.319.232/DF, apreciado nos autos da Ação Civil Pública no 94.0008514-1 que, por sua vez, fundamenta o cumprimento individual de sentença movido na origem. A referida decisão foi, inclusive, objeto de impugnação através da interposição de Agravo Interno, este rejeitado por acórdão cuja ementa segue colacionada: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENÇA. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, no caso, deve ser aferido a partir da possibilidade de êxito do recurso extraordinário.2. Na espécie, verifica-se que um dos temas deduzidos nas razões do recurso extraordinário, consistente na aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, é objeto do RE 1.101.937/SP, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral.3. Tal realidade demonstra a presença do requisito da fumaça do bom direito, mormente em se considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal de que nenhum processo que verse sobre a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir. 4. De sua vez, o requisito do risco de dano grave e de difícil reparação se evidencia na existência de diversas petições protocoladas no presente feito solicitando a expedição de certidão de objeto e pé, com vistas a subsidiar o cumprimento provisório de sentença.5. Agravo interno desprovido. O fundamento da referida decisão foi, justamente, o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da existência de repercussão geral de uma das matérias tratadas no recurso interposto pela instituição financeira ora agravada, especificamente, a aplicabilidade ou não do disposto no artigo 16 da Lei no 7.347/85 ao caso em exame, conforme RE no 1.101.937/SP (Tema 1075), que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de Ação Civil Pública aos limites da competência territorial do órgão prolator. Portanto, ainda que os contratos tenham sido firmados em município submetido à jurisdição do Tribunal Regional Federal da 1a Região, o fato de o feito de origem decorrer da ação originária expressamente afetada pelo precedente impõe o seu sobrestamento. Assim, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a afetação do tema ao processo de origem, a suspensão do presente processo é medida que se impõe, ainda que não tenha havido discussão específica na fase executória – individual – a respeito da aplicação do artigo 16 da Lei no 7.347/1985. Uma vez que a matéria é objeto de debate na Ação Civil Pública e justamente por isso foi sobrestada, a Liquidação Individual da Sentença Coletiva deve seguir o mesmo curso do feito de origem. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFETAÇÃO AO TEMA 1075. SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELO STF. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DEBATE ESPECÍFICO. IRRELEVÂNCIA. DISCUSSÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. SUSPENSÃO DETERMINADA. 1. Trata-se de Liquidação Individual de Sentença oriunda do título formado na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. No Recurso Especial interposto pelo Banco do Brasil naquele feito, o c. STF determinou o sobrestamento do processo ante a afetação ao Tema 1075. 2. Ainda que não tenha havido discussão específica na Liquidação Individual da Sentença Coletiva a respeito da aplicação do art. 16 da Lei no 7.347/1985, como a matéria é objeto de debate na ação originária, suspensa pelo c. STF, é nítida a afetação também do feito individual. 3. Deve-se manter o sobrestamento do presente processo até o julgamento final do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075). 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1314102, 07268074920208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por estas razões, DEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.